Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.

2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, bastando apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.